Tribunal: STF
Processo: Rcl 81302
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 837.311/PI (TEMA RG Nº 784) E RE Nº 766.304/RS (TEMA RG Nº 683): OBSERVÂNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado da Bahia, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no Processo nº 8141372-11.2022.8.05.0001, pelo qual teriam sido contrariadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 837.311/PI e no RE nº 766.304/RS (Temas nº 784 e nº 683 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).

    2. A parte reclamante narra, em síntese, que a Administração Pública oportunizou certame para o preenchimento de 75 vagas, e cadastro de reserva, para o cargo de Técnico Judiciário. Relata que a parte beneficiária ajuizou ação ordinária para ter o direito de ser nomeada, oportunidade em que o Tribunal reclamado deu provimento ao pedido formulado. Aduz que, no caso, a determinação judicial da nomeação de candidato é equivocada, pois, além de ter sido fora do prazo de validade do concurso, ocupara posição fora do número de vagas ofertadas no edital.

    3. Afirma que o Tribunal reclamado entendeu haver direito à nomeação e que, em vista disso, o Estado interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, ensejando a interposição de agravo interno, que restou desprovido, “ratificando-se o argumento de suposta adequação do acórdão recorrido ao precedente em Repercussão Geral (Tema 784)”.

    4. Sustenta que, na espécie, não há que se falar em direito à nomeação, pois o simples fato de haver vagas abertas, advindas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores, não caracteriza preterição. Aduz que “sob esse prisma, caberia à parte beneficiária comprovar que houve nomeação de candidato classificado em posição inferior à dela, único fato jurídico que caracterizaria a preterição”.

    5. Ressalta o fato de que “dezenas de reclamações similares foram ajuizadas no âmbito do C. STF, o que motivou a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta intermediado pelo Ministério Público Estadual”; entretanto, “(...) o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no TAC, de forma que se mostra mandatória a intervenção judicial para cassar o acórdão reclamado em respeito não só aos precedentes obrigatórios do C. STF, como também à própria essência do acordado no TAC”.

    6. Requer, liminarmente, a sustação dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, cassando-se em definitivo o ato reclamado.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado teria inobservado as decisões proferidas por esta Corte no julgamento referente aos Temas RG nº 784 e nº 683. Transcrevo, por oportuno, as ementas resultantes dos referidos julgados:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).
2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.
3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.
4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.
9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”
(RE nº 837.311-RG/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015, p. 18/04/2016; grifos nossos).
 
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGADA PRETERIÇÃO OCORRIDA APÓS A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. I CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com repercussão geral (Tema 683), em que postula a reforma do acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, que concluiu que as contratações temporárias realizadas após o encerramento do prazo de certame importavam na existência de vagas disponíveis, conferindo, assim, direito subjetivo à nomeação da recorrida. 
2. Preterição que não ocorreu no período de vigência do certame. 
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Analisa-se a possibilidade de o candidato pleitear, em juízo, o reconhecimento do direito à nomeação, sob o argumento de preterição ocorrida após o prazo de validade do concurso. 
 III - RAZÕES DE DECIDIR
4. Tese do Tema 784/STF: ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima’. 
5. As contratações temporárias efetuadas após o fim do prazo de validade do concurso não implicam preterição nem acarretam o direito à nomeação. 
6. A alegada preterição ocorreu após o término do prazo de validade do concurso público. Desse modo, não há direito subjetivo à nomeação.  
IV - DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso extraordinário provido para julgar improcedente o pedido inicial formalizado, tendo em vista que a preterição de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ocorrer dentro do prazo de vigência do certame para que haja direito à nomeação. 
8. Tese: A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.”
(RE nº 766.304/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 02/02/2024, p. 05/08/2024; grifos nossos).

    10. No caso em tela, nota-se que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ratificou o entendimento fixado em sentença, no sentido de haver direito subjetivo da beneficiária à nomeação e à posse no cargo público para o qual se classificou em concurso público fora do número de vagas previsto no edital, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 10, p. 12-16; destaques acrescidos):

“(...) Da análise dos autos restou comprovado que a autora logrou êxito no concurso público para seleção de candidato ao cargo destinado a Técnico Judiciário - Escrevente, nos termos do Edital n° 01, de 23 de outubro de 2014, tendo sido aprovada na 1322ª colocação (id 52116972), quando a previsão editalícia era de 75 (setenta e cinco) vagas.
O cerne da questão versa sobre o inconformismo do apelante com a sentença do Juízo a quo que julgou procedente o pedido autoral, ordenando ao Estado da Bahia a nomeação imediata da parte autora para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente do Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a decisão recorrida segue entendimento firmado pelo Plenário deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança de nº 8019063-93.2019.8.05.0000, em sessão realizada no dia 30/06/2021, no sentido de que os candidatos aprovados até a posição de nº 1.416, para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente, possuem direito subjetivo à nomeação e posse, in verbis:
(...)
No julgado acima, este Tribunal de Justiça, em sua composição plena, constatando a existência de vagas e preterições, definiu que os candidatos aprovados para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente até a posição de nº 1.416 (um mil, quatrocentos e dezesseis) possuem direito subjetivo à nomeação e posse, tal como no caso sob exame. A autora restou classificada na posição 1322 (um mil, trezentos e vinte e dois), fazendo jus, por conseguinte, à nomeação ao cargo pretendido, em respeito ao Princípio da Colegialidade e à necessidade de uniformização da Jurisprudência deste Tribunal.
Nesse sentido, o STF, ao julgar o RE nº 837.311/PI, eleito como paradigma, nos termos do artigo 1.036, do Código de Processo Civil de 2016, e que deu origem ao Tema 784, que discutia à luz dos arts. 2º, 5º, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, firmou a seguinte tese:
(...)
Vê-se, portanto, que o decisum está em plena consonância com a tese firmada pelo E. STF, Tema 784, assim como com o entendimento do Plenário deste E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no julgamento do Mandado de Segurança de nº 8019063- 93.2019.8.05.0000. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo, mantendo a sentença a quo em Reexame Necessário.”

    11. Na sequência, o recurso extraordinário interposto pelo Estado da Bahia teve o seguimento negado, com amparo nos Termas RG nº 339, nº 784 e nº 895 (art. 1.030, inc. I, al. b, do CPC), pelas seguintes razões (e-doc.  4, p. 3-7; destaques no original):

“(...) De plano, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne condições de ascender à instância de superposição, tendo em vista o fundamento a seguir delineado.   
01. Da violação aos arts. 2º e 5º, incisos XXXV, da Constituição Federal:
De início, quanto à suposta ofensa ao art. 2º e 5º, incisos XXXV, da Constituição Federal, por sua vez, entendeu a Corte Suprema, no julgamento do RE nº 956.30 RG / GO (Tema 895), eleito como paradigma, pela ausência de repercussão geral da matéria, conforme se observa de transcrição abaixo:
(...)
02. Da violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal:
No que concerne à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma AI 791.292 (Tema 339), decidiu pela existência da repercussão geral da matéria, reafirmando a jurisprudência consolidada no sentido de que o "art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão".
(...)
No caso em questão, infere-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento esposado pelo STF, tendo em vista que, não obstante seja contrário aos interesses do recorrente, está suficientemente fundamentado, conforme se observa do acórdão.
03. Da violação ao art. 37, incisos II, III e IV, da Constituição Federal:
Noutro giro, cumpre esclarecer que o aresto objurgado não violou o disposto no art. 37, incisos II, III e IV, da Constituição Federal, porquanto, em relação a convocação da candidata aprovada para além das vagas ofertadas em edital público, manteve a decisão primeva, consignando o seguinte:
(...)
No julgamento do mérito do acórdão paradigma (RE 837311/PI – Tema 784), o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, fixou a seguinte tese:
TEMA 784: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
Sendo assim, verifica-se que o acórdão recorrido adotou posicionamento coincidente com o esposado pelo STF, ensejando a incidência do quanto disposto no art. 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil.
04. Da conclusão:
Ante as razões expostas, amparado no art. 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro nos temas 339, 784 e 895 da Sistemática da Repercussão Geral.”

    12. Interposto agravo interno em face da referida decisão, foi desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acórdão - ato ora reclamado - assim ementado (e-doc. 7, p. 2; destaques no original):

“AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA ENTRE A TESE FIRMADA, NO TEMA 784, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE A MATÉRIA TRATADA NO TEMA CITADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

    13. Nota-se que, na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que ocorreu a preterição arbitrária e imotivada da parte beneficiária, em virtude da comprovação da existência de vagas, em virtude de aposentadorias, exonerações e demissões ocorridas dentro do prazo de validade do concurso (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, nº 10.845, de 2007).

    14. Evidente, portanto, que a situação dos autos se amolda aos parâmetros fixados nos julgamentos do RE nº 837.311-RG/PI (Tema RG nº 784) e no RE nº 766.304/RS (Tema RG nº 683). Neste caso, não há como reconhecer impropriedade alguma na decisão, menos ainda situação de teratologia.

    15. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, cito precedentes proferidos em reclamações envolvendo a mesma controvérsia, ajuizadas pelo ente ora reclamante (Estado da Bahia):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO (TEMA 784). PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SURGIMENTO DAS VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME (TEMA 683). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O reclamante alega que o Tribunal de Justiça local, ao garantir o direito da parte beneficiária à nomeação em concurso público, violou o entendimento do STF nos temas 784-RG e 683-RG. Candidato aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital. 
2. Negado seguimento à reclamação. Configurada a preterição. Ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Compatibilidade entre os paradigmas da repercussão geral e o ato reclamado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Tribunal de Justiça baiano expressamente identificou que teria havido preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada, o que autorizaria a intervenção do Poder Judiciário, para garantir o direito à nomeação. Ausência de ofensa ao tema 784.
5. As vagas que foram consideradas como suficientes à nomeação do reclamado surgiram dentro do prazo de validade do certame, não havendo ofensa à tese firmada no tema 683 da repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 69.402-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/11/2024, p. 19/11/2024; grifos nossos)

“RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. TEMAS 683 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – CASO EM EXAME 
1. Reclamação em face de acórdãos pelos quais a instância de origem teria contrariado o decidido nos Temas 683 e 784 da sistemática da repercussão geral. 
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. 
III – RAZÕES DE DECIDIR 
3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 
4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 
5. À luz do que consignado pelo Juízo reclamado concluiu-se que o beneficiário do ato reclamado foi preterido de forma imotivada e arbitrária. Em relação ao Tema 683, inexiste a alegada violação à tese, porquanto, ainda que ajuizada a ação após a validade do certame público, depreende-se do acervo fático dos autos que a causa de pedir encontra-se baseada em preterição ocorrida dentro do prazo do certame. 
6. É inadmissível, em sede de reclamação constitucional, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 
7. A ausência de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado pelo Tribunal de origem inviabiliza a pretensa reclamante de reforma da decisão reclamada. 
IV – DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 72.527-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 11/03/2025; grifos nossos)

    16. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de uso da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.
3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator